Tribunal: STF
Processo: RHC 240978
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 874.929/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado à pena de 2 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, do CP). 



    Consta dos autos: 



    Entre os dias 31 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023, em horário a ser melhor elucidado durante a instrução processual, no interior da empresa LUMAQ Máquinas de Costura pertencente à vítima Carlos Guglielmi Fernandes, situada na Rua José Bonifácio, Centro, Município de Criciúma/SC, o denunciado Roger Pereira Rosa, com consciência, vontade e no intuito de apoderar-se definitivamente de patrimônio alheio, subtraiu para si 2 kg (dois quilogramas) de fios de cobre avaliados em R$ 100,00 (cem reais), os quais foram cortados do sistema eletrônico de aproximadamente 41 (quarenta e uma) máquinas de costura, danificando-as e ocasionando para a vítima um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme o boletim de ocorrência de pgs. 3/9, auto de exibição de apreensão de p. 13, auto de avaliação de p. 14 e termo de reconhecimento e entrega de p. 15, todos do anexo P_FLAGRANTE5, evento n. 1 do inquérito policial.



    Segundo se infere do caderno indiciário, o denunciado Roger Pereira Rosa, com manifesto animus furandi e após subtrair os objetos acima descritos, retornou ao local do crime no dia 1º de janeiro de 2023, por volta das 14h44min, para prosseguir com a empreitada delituosa. 



    Na oportunidade, o denunciado novamente adentrou no imóvel e tentou romper obstáculo à subtração da coisa, utilizando chaves de fenda para arrombar a porta da residência da mãe da vítima, com o fito de ingressar no local e subtrair outros bens. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que foi flagrado por um vizinho da vítima, o qual acionou a Polícia Militar. 



    [...] o denunciado possui três condenações pela prática de crimes de roubo, possuindo condenações nos autos n. 128465820148240020 (com trânsito em julgado em 4.6.2019), n. 32233320158240020 (com trânsito em julgado em 9.11.2015) e n. 60764420178240020 (com trânsito em julgado em 8.5.2018) conforme certidões 1, 2 e 3 do evento n. 3 [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 5).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator (Doc. 33), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 52), conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. LAPSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: ilegalidade da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus porque ainda estava em curso o prazo de interposição do respectivo recurso especial. Assim, requer-se o provimento do recurso, para determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 874.929/SC. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, a defesa, em sede de Habeas Corpus, apresentou pedido de absolvição ao Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, decidiu: “qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus”. 



    Nesse contexto, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante. Até porque, como se sabe, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente